Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que “forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do FORNECIMENTO DO APARELHO CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 46615884).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante.
A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.
Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, o fornecimento de CPAP (máscara oronasal), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata.
Embora conste do Relatório Médico que a parte agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono, não consta haver risco concreto para a saúde do agravante (não há relato de risco de óbito, por exemplo, e o próprio relatório indica não haver hipoxemia no sono). Assim, não resta justificada a inobservância da lista de espera para obtenção do tratamento pretendido, no presente momento.
Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata da consulta.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente.
Registra-se que, de igual modo, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência, não havendo de se falar que a situação se amolda ao art. 311, IV, do CPC (“IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”). Com efeito, embora faça jus ao tratamento de saúde, o agravante se encontra na 115a posição na lista de espera, de forma que há 114 pessoas em sua frente a demandar idêntica providência estatal.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”.

5. O órgão ministerial, em parecer, oficia pelo não provimento do recurso (ID 48098001).
6. Não se evidencia, na espécie, justificativa para a intervenção do Poder Judiciário na organização da Administração Pública, sobretudo diante da ausência de prova de risco concreto, imediato e irreversível à saúde do agravante, a justificar a subversão da fila de regulação.
7. Nesse contexto, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.